Tribunal: TJSP
Processo: 1035490-11.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos – Sentença de parcial procedência – Insurgência das partes – Compra e venda de imóvel – Sentença "extra petita" quanto a gratuidade judiciária em favor da parte – Preliminar de nulidade do julgado no tocante à regra para compensação – Não acolhimento – Relação de consumo configurada entre as

Ementa:
Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos – Sentença de parcial procedência – Insurgência das partes – Compra e venda de imóvel – Sentença "extra petita" quanto a gratuidade judiciária em favor da parte – Preliminar de nulidade do julgado no tocante à regra para compensação – Não acolhimento – Relação de consumo configurada entre as partes – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Possibilidade de retenção de parte do montante pago pela parte autora para custeio de despesas com publicidade e administração do empreendimento – Incidência das Súmulas 1, 2 e 3 desta Corte de Justiça – Montante retido devidamente fixado em 25% dos valores pagos – Devolução deve se dar em uma única parcela – Correção monetária devida a partir do desembolso – Juros de mora a partir do trânsito em julgado – Cobrança de valores a título de fruição do bem no valor de 0,1% do valor do contrato – Precedentes desta C. Câmara – Recursos da autora e da parte ré providos em parte.

Dá-se provimento em parte aos recursos da autora e da parte ré.